Tribunal: STF
Processo: HC 78295
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação pelo Júri 3.
Protesto por novo Júri. 4. Recurso Especial conhecido e provido,
determinando sejam os pacientes submetidos a novo Júri, enquanto os
co-réus têm restabelecida a sentença. 5. Código de Processo Penal,
art. 580. 6. Não há inconciliabilidade entre a decisão que assegura
o novo Júri e a extensão de benefício mais favorável ao paciente,
com o restabelecimento da sentença. 7. Habeas Corpus deferido para
estender ao paciente, com base no art. 580 do CPP, a decisão que
beneficiou outro co-réu, ou seja, para restabelecer a sentença.